Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
efeito Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700008-56.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOZIAS CABRAL PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face JOZIAS CABRAL PEREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0710175-15.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 235970351 na origem): Cuida-se de execução individual de sentença, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Intimado, o DF apresentou impugnação. Requer: a) Declaração de ausência elementos da planilha discriminada do débito, na forma do art. 524 do CPC; b) Prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; c) Suspensão do processo para recebimento de eventuais valores e ausência de valor incontroverso; d) Inexigibilidade da obrigação; e) Excesso de execução. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. É o relato. FUNDAMENTO E DECIDO. DO TÍTULO JUDICIAL. O título executivo refere-se à Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. DO CÁLCULO DISCRIMINADO Apesar de alegar a ausência de planilha discriminada de débito, o exequente apresentou em ID 244260506 a respectiva planilha, a qual encontra-se devidamente discriminada, em obediência ao art. 524 do CPC. Portanto, rejeito a alegação do DF. DA PREJUDICIAL EXTERNA. O executado aduz que há prejudicial externa que acarreta na suspensão dos autos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a", em razão ingresso da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. No ponto, sem razão o DF. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, observo que a tutela de urgência foi indeferida, com expresso reconhecimento do direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Veja-se o que restou decidido nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000: "Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência." Assim, REJEITO a preliminar de suspensão do processo. DA (IN)EXIGIBILIDADE DO TÍTULO Em síntese, o ente público afirma que o título executivo é inexigível por violação do acórdão ao Tema 864 do STF. Em verdade, a parte executada pretende rediscutir matéria preclusa. Nos autos originários, 0702195-95.2017.8.07.0018, foi decidido que "a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”. Como bem explicitado pelo E. Relator, "o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013”. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. greve. serviço público. atividades essenciais. regime mais severo. GARANTIA DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE. LEGALIDADE. tema 864/stf. revisão geral anual. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ausência de identidade material. 1. É admitido o exercício do direito de greve pelos servidores da carreira pública de Assistência Social do DF, ainda que se trate de atividade essencial, desde que garantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso, foi mantido um efetivo em exercício de 73,25% dos servidores nas atividades gerais e 90% nas Unidades de Internação e Serviço Fúnebre. 2. O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. Além deste mesmo argumento, a sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018 considerou ilícita a omissão do Poder Público, ao não pagar a terceira parcela do reajuste, pois não foi demonstrada a falta de dotação orçamentária e não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a legalidade da greve. (Acórdão 1769447, 07134890420178070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, REJEITO a preliminar de inexigibilidade do título judicial. DO MÉRITO.A controvérsia cinge-se à base e metodologia de cálculo. DOS CRITÉRIOS E DA BASE DE CÁLCULO A parte executada alega que: (a) a parte não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmo percentual durante todo o período; (b) a parte não apresenta em sua petição qual o mês e ano para atualização, desta forma foi utilizado com base o mês e ano da petição; (c) a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto; Em análise aos cálculos iniciais (ID 244260506), observo que, de fato, a parte exequente incorreu nos erros indicados pelo DF no item "a". Como cediço, a aplicação dos juros de mora se dá a partir da citação, que ocorreu em 20.03.2017. Assim, se o período executado compreende parcelas de novembro de 2015 a março de 2022, há decréscimo nas parcelas posteriores à data de citação. Ainda, nota-se que a parte exequente aplicou a SELIC tão somente sobre as parcelas devidas após a vigência da Emenda Constitucional no 113/21, portanto, incorreu em equívoco ao aplicar o IPCA-E sobre as demais parcelas durante todo o período de atualização. O adequado é atualizar as parcelas até a vigência da mencionada emenda, e, após, aplicar a SELIC sobre o valor atualizado. Quanto ao item "b", é possível averiguar a partir da tabela apresentada, o mês e ano. Portanto, sem razão o DF. Quanto ao item "c", sem razão o ente público, tendo em vista que o somatório do subtotais confere com o valor exequendo. DA METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA SELIC. O ente público alega que a Selic deve ser aplicada somente sobre o valor principal corrigido, a fim de evitar anatocismo. Sem razão. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. ENTENDIMENTO ATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, reconhecendo a legitimidade das exequentes, servidoras públicas da Secretaria da Fazenda do GDF, e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para ajuste de cálculos, com a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade ativa das servidoras para o cumprimento individual da sentença coletiva, e (ii) a correção monetária do débito por meio da Taxa SELIC, conforme determinação legal e jurisprudencial. 3. A legitimidade ativa foi confirmada, uma vez que são servidoras da Administração Direta e estavam filiadas ao SINDIRETA/DF, entidade sindical apta a representá-las no cumprimento individual da sentença coletiva, mesmo com a existência de outro sindicato específico da carreira, ao qual não são filiadas. Não há violação ao princípio da unicidade sindical. 4. Quanto à correção monetária, a Taxa SELIC incide sobre o montante total consolidado do débito, incluindo correção e juros até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022. Não há anatocismo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1943874, 0735662-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 32159/97, considerou correta a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber i) se a taxa Selic, ao incidir sobre o montante consolidado do débito, constitui anatocismo; ii) se o art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ se mostra inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4 . Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 5. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 6. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: da EC 113/2021, art. 3o, § 1o; Resolução 303/2019 / CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-202107177231920238070000 - ac. 1741721 – Rela. DeSa Sandra Reves – TDJF 24/08/2023; 07006612920248070000 - AC. 1859419 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - DJE : 23/05/2024; 07135752820248070000 - ac. 1889584 - 6a Turma Cível – Rel. ALFEU MACHADO - DJE : 22/07/2024. (Acórdão 1942178, 0732978-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa selic. Valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. II. Questão em discussão 2. Análise se há ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A taxa SELIC será adotada, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida. Assim, deve-se considerar o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. Desse modo, a projeção da taxa SELIC se dará pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida. 5. Ausência de anatocismo. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. Assim, a sua ocorrência terá incidência pro futuro e não incorrerá em anatocismo.” Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021. (Acórdão 1941364, 0732989-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [grifos nossos] Ademais, no tocante à alegação do executado de que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, reitero os fundamentos acima mencionados e reconheço como correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Ainda sobre o tema, não há de se falar na suspensão do presente processo sob o argumento de que tramita no STF a ADI no 7435/RS, posto que não há qualquer determinação do Excelso STF para suspender os processos que versem sobre o assunto. No mesmo sentido, o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ADI 7.435/RS, ADI 7.391/DF, TEMA STF N. 864. INCIDÊNCIA SUPOSTAMENTE CUMULADA DA SELIC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa, acolheu parcialmente a impugnação para decotar excesso de cálculo e determinou o prosseguimento em relação à parcela incontroversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de prejudicialidade externa, considerando o trâmite de Ação Rescisória e ADI; (ii) a validade e exigibilidade do título executivo sob a luz do Tema 864/STF; (iii) a aplicação da SELIC como índice de correção e juros, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tramitação de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória pelo Relator, o que não ocorrera no caso concreto. 4. A pendência de julgamento da ADI 7.435/RS não obriga ao sobrestamento de processos, pois a competência para tal medida é exclusiva do STF, que não determinou a suspensão do cumprimento de sentença na origem. 5. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. 6. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O trâmite de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial rescindendo, salvo concessão de tutela provisória. 2. A pendência de ADI não obriga ao sobrestamento de processos relacionados, salvo determinação expressa do STF. 3. A SELIC é aplicável como índice de correção e juros a partir de dezembro de 2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019, sem caracterização de anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, 969; Resolução CNJ no 303/2019 e no 448/2022; CF/1988, art. 169, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; RE 905.357/RR, Tema 864/STF. (Acórdão 1946388, 0736242-08.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. 1. Rejeitada a alegação quanto à necessidade de suspensão do feito, visto que na ADI N. 7.435/RS o STF não determinou a suspensão dos processos, embora tenha reconhecido a repercussão geral da matéria em discussão. 2. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é de que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, e observa o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021, para determinar a incidência da SELIC, considerando o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. É correta a incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.(Acórdão 1933905, 0727430-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) [grifos nossos] Deste modo, reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. DISPOSITIVO. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF tão somente para decotar excesso decorrente dos equívocos afastados nesta decisão. Reconheço a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado, sem configuração de anatocismo, O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC." Defiro o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, no percentual de 20%, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 244257877). O DF alega a inexigibilidade da obrigação, razão pela qual não há parcela incontroversa. Assim, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. A irresignação da parte deve seguir a via recursal adequada. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. Destaca-se que a referida decisão enfrentou a oposição de embargos de declaração (ID 253975188 na origem), resultando na retificação do dispositivo da decisão (ID 255714660 na origem), no seguinte sentido: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 252406764. Intimado, o embargado apresentou resposta (ID 255501640). Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão padece de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, diante do acolhimento parcial da impugnação por ele oposta. Em consulta aos autos, verifica-se que assiste razão ao executado, isto porque a decisão em comento acolheu parcialmente a alegação de excesso de execução, no tocante ao decréscimo de juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmo percentual durante todo o período; bem como quanto à correta aplicação do IPCA-e e SELIC, portanto, cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Verifica-se, ainda, que houve erro material no momento de fixação da verba sucumbencial, e onde lê-se "CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários", deve-se constar "CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários". Diante de todo exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos e, em consequência, RETIFICO a decisão de ID 252406764, da seguinte forma: DISPOSITIVO. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF tão somente para decotar excesso decorrente dos equívocos afastados nesta decisão. Reconheço a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado, sem configuração de anatocismo, O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC." Defiro o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, no percentual de 20%, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 244257877). O DF alega a inexigibilidade da obrigação, razão pela qual não há parcela incontroversa. Assim, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. A irresignação da parte deve seguir a via recursal adequada. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se as partes. O Agravante alega que: 1) o juízo de primeira instância rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; 2) o caso envolve discussão sobre a execução de título judicial derivado de ação coletiva que reconheceu o direito de servidores ao pagamento de reajustes previstos na Lei Distrital 5.184/2013; 3) é hipótese de suspensão da execuçãoaté o julgamento da questão prejudicial externa, relacionada à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual se discute a desconstituição do acórdão que embasa o título; 4) existe a possibilidade de o título vir a ser anulado, destacando-se soluções análogas em rescisórias semelhantes, nas quais houve a concessão de efeito suspensivo; 5) o prosseguimento das execuções individualizadas pode gerar dano irreversível ao erário, sobretudo porque os valores pagos seriam de difícil restituição; 6) o título é inexigível, tratando-se de hipótese de “coisa julgada inconstitucional” (arts. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC); 7) o acórdão que reconheceu o direito aos reajustes contrariou o entendimento vinculante do STF fixado no Tema 864 (RE 905.357/RR), segundo o qual a concessão de vantagem ou aumento remuneratório exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – requisitos não atendidos pela Lei Distrital 5.184/2013; 8) houve violação aos arts. 16, 17 e 21 da LRF; 9) o acórdão exequendo ainda teria adotado interpretação incompatível com a Constituição ao entender que a ausência de dotação apenas suspenderia a eficácia da lei no exercício de sua promulgação, permitindo a execução automática nos anos seguintes, tese rejeitada pelo STF; 10) há excesso de execução, em face da correção capitalizada pela SELIC, incidindo em anatocismo, violando do art. 3o da EC 113/2021; 11) há inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ em face da violação ao planejamento, uma vez gerar aumento de despesa. Requer imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão agravada o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória. Para tanto, alega que os argumentos destacados constituem questões prejudiciais complexas, existindo risco concreto de futura anulação do título executivo por meio de ação rescisória, o que recomendaria cautela. Ainda sustenta que o pagamento da parcela incontroversa, nessas condições, poderia causar danos ao erário e gerar complicações caso o título venha a ser desconstituído. Também reforça o pedido com base no julgamento conjunto, em 1o/09/2025, de duas ações rescisórias semelhantes (n.o 073503049.2024.8.07.0000 e n.o 071441975.2024.8.07.0000), em que o TJDFT reconheceu a inexistência de título judicial válido por ausência de dotação orçamentária para o pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste. Como o caso atual envolve matéria idêntica — terceira parcela, retroativos e inexistência de previsão orçamentária — permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença significaria impor ônus indevido aos cofres públicos, especialmente tratandose de verba alimentar de difícil restituição. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, para e seja reconhecida a inexigibilidade do título. Caso seja ultrapassada a questão, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade da Resolução do CNJ. Recurso isento de custas de preparo. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo, não tendo as custas recolhidas em face da natureza do Agravante. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Primeiramente não é o caso de suspender a ação na origem, com fundamento na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que, naquele feito, o pedido de tutela foi indeferido (ID 60036123 na AR 0723087-35.2024.8.07.0000). Além disso, destaca-se o julgamento concomitante da referida ação rescisória e do agravo interno em face do indeferimento do efeito suspensivo, no qual a 1a Câmara Cível, por maioria, não conheceu da ação rescisória (ID 67098128 na AR 0723087-35.2024.8.07.0000), o que motivou, por parte do Agravante, manuseio à via recursal especial. Com isso, dada a prevalência da sentença atacada pela rescisória, não se depreende das alegações do Agravante motivação hábil a ensejar a suspensão do processo até julgamento da rescisória. Por outro lado, o Distrito Federal, entre outras questões, se insurge quanto a forma de aplicação da taxa Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Embora tenha adotado entendimento a respeito da incidência da SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, passei a ponderar a respeito da necessidade de aguardar a manifestação do STF em relação a tal. Isso porque o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, inc. III, 928, inc. II e 1.039, caput, todos do CPC. A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código, visto que eventual posicionamento da Corte Suprema sobre o tema, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a decisão na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026 16:57:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador